Tribunal: TJSP
Processo: 1500855-71.2021.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas que sequer foram objeto do recurso – Penas bem dosadas e que não comportam reparo – Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão - Regime inicial fechado mantido – Recurso defensivo desprovido.